Tribunal: TJES
Processo: 0016756-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016756-19.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016756-19.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO LUIZ DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ART.
302,

CAPUT
,

DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). 1.
ABSOLVIÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA POR RESPONSABILIDADE DO RÉU.

2.

ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.

4
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
. 1.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, bem como o laudo pericial de acidente de trânsito demonstram que o réu foi quem ocasionou a colisão ao cruzar a pista sem observar se havia movimentação na via, provocando a colisão da motocicleta em seu veículo automotor, fato que ocasionou a morte da vítima, não havendo que se falar em culpa exclusiva da mesma.
2.
A análise da

isenção ou redução da prestação pecuniária arbitrada resta ao Juízo da Execução, competente para aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento.

3
.
Considerando que o artigo 293 do CTB estabelece o prazo de suspensão entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, proporcional e adequado o período suspensivo de 30 (trinta) meses arbitrado, tendo em vista a gravidade do fato e a correlação com a pena privativa de liberdade arbitrada.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016756-19.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO LUIZ DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo mesmo prazo, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 3 de outubro de 2018, o denunciado conduzia o veículo Mitsubishi, modelo ASX, placas MPK-2394, de forma imprudente, pois iniciou uma manobra de retorno sem utilizar a pista a ela destinada, o que provocou a colisão contra seu veículo da motocicleta marca Honda, modelo CB600F Hornet, placas JJU-1966, conduzida por Wilhan Ramos Cristo, que veio a óbito em razão das lesões sofridas.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por falta de provas, bem como isenção ou redução da pena pecuniária e redução do prazo de suspensão da CNH.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo termo de reconhecimento de cadáver, boletim unificado nº 37397784, laudo pericial de acidente de tráfego nº 17.209/2018, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Interrogado em juízo, o acusado revelou que trafegava pela pista do meio quando olhou pelo retrovisor para fazer a conversão e não viu nada, tendo apenas sentido o impacto na lateral esquerda de seu veículo. Diante disso, parou o carro e tentou socorrer a vítima.

Reiterou, por fim, que não decidiu fazer conversão de pistas, sendo que estava na faixa da esquerda para entrar para a área de manobra para retornar, em velocidade baixa, cerca de 40 ou 50 km/h.

Por sua vez, a testemunha policial Mackey Fernandes Scota, também em juízo, revelou que quando chegou ao local notou que a colisão aconteceu em razão da mudança abrupta de faixa da direita para a esquerda, sendo que a moto vinha na faixa da esquerda.

Ato contínuo, disse que pelo que observou o veículo tentou fazer uma transição de pista para mais a frente realizar o retorno, contudo, não observou que a moto vinha na pista da esquerda, não tendo conseguido a vítima frear a motocicleta a tempo, acontecendo a colisão.

No mesmo sentido, o policial militar Flávio de Oliveira Rosa confirmou o histórico da ocorrência descrito no boletim unificado, onde consta a dinâmica dos fatos conforme narrado pelo colega de profissão.

Corroborando com as declarações prestadas pela referida testemunha, destaco que o laudo pericial de acidente de tráfego nº 17.209/2018 (fls. 52/62 dos autos físicos) atestou que
“[...]
em face dos vestígios analisados e da discussão apresentada, o Perito signatário conclui como causa básica e determinante do acidente a não utilização da pista destinada para a realização do retorno e a redução brusca de velocidade de UT-02, com o intuito de acessar o retorno, dentro da pista de tráfego de UT-01. Estabelece-se como causa imediata à causa básica o excesso de velocidade de UT-01
[...]”
.

Inobstante alegue a defesa que o acidente foi causado por culpa da vítima, os depoimentos acima colacionados, bem como o laudo pericial demonstram que a ação do réu foi a causa básica e determinante do acidente.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e judicial, bem como as provas materiais colacionadas aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição.

Ademais, já é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é aplicável na esfera penal a compensação de culpas, de modo que eventual culpa concorrente ou incremento de risco provocados pela vítima não isentam o réu de responsabilização criminal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" (AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva". III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.257.811/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Adiante, quanto ao pleito por isenção ou redução da prestação pecuniária arbitrada pelo douto Magistrado, resta tal análise ao Juízo da Execução, competente a aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento.

Por fim, suscitou o requerente a redução do prazo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que, contudo, não verifico merecer acolhida.

Considerando que o artigo 293 do CTB estabelece o prazo de suspensão entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, proporcional e adequado o período suspensivo de 30 (trinta) meses arbitrado pelo Magistrado, tendo em vista a gravidade do fato e a correlação com a pena privativa de liberdade arbitrada.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.